Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722404-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN, KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES AGRAVADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E S P A C H O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN e KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES em face da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor da segunda agravante pela agravada NARA REGINA DA MATTA MACHADO, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à segunda agravante (ID 195189768 dos autos de origem). Conforme relatado, o primeiro agravante atuou como causídico da segunda agravante no processo de referência, onde alega ter renunciado ao mandato que lhe foi outorgado, pugnando pelo envio de ofício à Defensoria Pública para que assuma a defesa desta. Nesse sentido, diante da renúncia ao mandato apresentado pelo Dr. Java Lacerda, OAB/PB n. 27.198 (ID 195054484 dos autos de origem), em juízo preliminar, intime-se o primeiro agravante JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN para que apresente nova procuração outorgada pela segunda agravante para interposição do presente recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.017, inciso I, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Concluída a diligência, tornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator